Tribunal: TJBA
Processo: 8015059-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015059-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILTON ANDRADE SILVA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE, JAMILE CARDOSO VIVAS, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos por autor e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência de contratos de empréstimos consignados fraudulentos, determinando restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

2 - Fraude na contratação evidenciada por incongruências documentais, incluindo divergências de endereço, utilização de documentos de pessoa homônima e ausência de assinatura do verdadeiro titular do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (ii) se o quantum indenizatório de R$ 6.000,00 deve ser majorado ou reduzido; e (iii) se é cabível a compensação com valores supostamente depositados na conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5 - Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo, ante a privação de recursos de natureza alimentar essenciais à subsistência.
6 - O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7 - A restituição em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada nos EAREsp 676.608/RS, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.
8 - A compensação pretendida pelo banco não pode ser acolhida por constituir matéria não devolvida pela sentença e por ausência de correspondência entre os dados bancários dos supostos depósitos e a conta de titularidade do autor.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso da parte autora parcialmente provido apenas para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mantidos os demais termos da sentença. Recurso da instituição financeira desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8015059-05.2022.8.05.0001
, sendo partes Apelantes
NILTON ANDRADE SILVA
e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e partes Apeladas as mesmas em posições invertidas,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02